Tribunal: TJSP
Processo: 2040367-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante, pessoa física (Art. 98 do CPC). Embargante não apresentou os documentos solicitados para a apreciação de sua pretensão. Ônus de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais é da parte que pleiteia o benefício. Hipossuficiência econômica não

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à embargante, pessoa física (Art. 98 do CPC). Embargante não apresentou os documentos solicitados para a apreciação de sua pretensão. Ônus de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais é da parte que pleiteia o benefício. Hipossuficiência econômica não comprovada. Recurso desprovido.